Tribunal: STF
Processo: ARE 707467
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAODINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. VIOLAÇÃO ATO JURÍDICO PERFEITO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    A questão só entra no plano constitucional quando a eficácia inerente ao ato jurídico perfeito é violada pela aplicação de uma nova lei, discutindo-se matéria de direito intertemporal. No presente recurso, a parte recorrente não cogita de retroação de lei superveniente, limita-se a questionar alegado erro no enquadramento do caso à legislação infraconstitucional, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 697.312, sob a relatoria do Ministro Ayres Britto, assentou que “o tema alusivo à responsabilidade por danos morais e materiais decorrentes de negativa de cobertura para tratamento de beneficiário, por parte de operadora de plano de saúde, não enseja a abertura da via extraordinária, dado que não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional, de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos”.



    Agravo regimental a que se nega provimento.